Tribunal: TJMT
Processo: 1005202-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005202-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA
AGRAVADO: HELIO PERES DE FREITAS
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
No caso, não se verifica, a princípio, a probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto ao pedido de manutenção da seguradora no polo passivo da demanda, tendo em vista que a sua condenação ao pagamento indenizatório decorre exclusivamente da omissão de socorro ao motorista agravado e não pela culpa do acidente envolvendo o veículo segurado, conforme se verifica da própria dos Embargos de Declaração no 0008387-95.2012.8.11.0003.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 05 de março de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora